Tribunal: TJDFT
Processo: 0723600-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723600-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FERNANDES DE CASTRO JUNIOR AGRAVADO: OI MÓVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por José Fernandes de Castro contra decisão da 13a Vara Cível de Brasília que acatou a manifestação do Administrador Judicial sobre a natureza concursal do crédito (autos no 0707238-30.2018.8.07.0001, IDs no 125527274, no 128193775 e no 130100544). 2. O agravante, em suma, alega que a discussão sobre a natureza do crédito está preclusa e que o posicionamento recente do STJ sobre o tema não pode ser aplicado, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica. Aponta falta de provas sobre o reconhecimento do Juízo Recuperacional da mudança do crédito para concursal. 3. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a declaração da natureza extraconcursal do crédito e a penhora via SISBAJUD do valor atualizado da dívida. 4. Preparo (IDs no 37361456 e no 37361457). 5. Cumpre decidir. 6. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 7. Diante da controvérsia nos Tribunais sobre o marco da existência do crédito, se do fato gerador ou do trânsito em julgado, o Superior Tribunal de Justiça afetou a questão ao rito dos recursos repetitivos (tema 1051). Inclusive, em 6/5/2020 houve determinação de suspensão dos processos que tratassem sobre o marco temporal para constituição do crédito como concursal ou extraconcursal. 8. No julgamento ocorrido em 9/12/2020, a tese firmada foi: “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.”. A publicação do acórdão ocorreu em 17/12/2020, que transitou em julgado em 23/2/2021. 9. No caso concreto, a ora agravada reconheceu a natureza do crédito como extraconcursal em 14/12/2018, conforme petição de ID no 26899800. Compreensão ratificada na decisão de ID no 28875278, proferida em 14/2/2019. A partir desse momento, o processo seguiu na sistemática dos créditos dessa natureza. 10. Foram praticados os atos até a liquidação do crédito e, após o trânsito em julgado, foi enviado ofício ao juízo da recuperação comunicando a necessidade do pagamento. Todos os atos foram praticados antes do julgamento do tema 1051. 11. Somente em 23/4/2022, após o julgamento do repetitivo pelo STJ, o Administrador Judicial definiu que a natureza do crédito era concursal, pois os fatos geradores (negativações indevidas ocorridas em 9/6/2014 e 14/12/2015) são anteriores ao pedido de recuperação judicial – 20/6/2016. 12. Não houve modulação dos efeitos no julgamento do tema 1051 pelo STJ, razão pela qual deve prevalecer a segurança jurídica. Até porque o Administrador Judicial não possui competência para desconstituir decisão judicial preclusa. 13. As partes concordaram com a natureza extraconcursal, que foi reconhecida pelo juiz natural da causa, acarretando a preclusão da discussão. O processo marchou de 2018 até 2022 e agora é inviável alterar essa compreensão jurídica, sob pena de também violar a economia processual e frustrar o resultado útil do processo. 14. Contudo, com o intuito de preservar o direito ao crédito e a viabilidade do plano de recuperação, a jurisprudência do STJ é no sentido de que compete ao Juízo Universal a adoção de medidas de constrição patrimonial, inclusive, na hipótese de crédito extraconcursal. 15. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Em que pese o crédito de natureza extraconcursal estar excluído do plano de recuperação e seus efeitos, a jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal. 2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.975.131/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 5/4/2022.)”. 16. Por isso, apesar da natureza extraconcursal do crédito do agravado, o pedido de penhora via SIBAJUD não pode ser deferido. Mas existem outras medidas para compelir o Administrador Judicial a pagar o crédito, sem burlar a competência do Juízo Recuperacional, que não foram requeridas no processo de origem. 17. Neste juízo de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro em parte os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 18. Defiro, em parte, o efeito suspensivo para declarar a natureza extraconcursal do crédito (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 19. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 20. Comunique-se à 13a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO